Tribunal: STF
Processo: Rcl 42302
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2020-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. LIMITE TERRITORIAL PARA EFICÁCIA DAS DECISÕES PROFERIDAS EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RE 1.101.937-RG. TEMA 1.075. ORDEM DE SUSPENSÃO NACIONAL. PROCEDÊNCIA.
    Vistos etc.
    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, ajuizada por Banco Santander (Brasil) S.A., em face de decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região nos autos da Ação Civil Pública nº 0000253-87.2014.5.10.0003, à alegação de violação da autoridade da decisão proferida nos autos do RE 1.101.937-RG (Tema 1.075).
    2. O reclamante reporta que, na origem, trata-se de ação civil pública, ajuizada pelo Ministério Público do Trabalho, cujos pedidos foram julgados parcialmente procedentes, a fim de reconhecer a prática de assédio moral organizacional, em função do sistema de metas de produção utilizado pela instituição bancária empregadora, tido por abusivo, e condená-la, dentre outras obrigações, a reajustar a forma de cálculo da produção do trabalho, bem como a pagar indenização por danos morais coletivos. 
    Noticia complementada a sentença mediante decisão em embargos de declaração, no sentido do alcance nacional das obrigações cominadas, na forma do art. 16 da Lei 7.347/1985 (Art. 16. “A sentença civil fará coisa julgada erga omnes, nos limites da competência territorial do órgão prolator, exceto se o pedido for julgado improcedente por insuficiência de provas, hipótese em que qualquer legitimado poderá intentar outra ação com idêntico fundamento, valendo-se de nova prova”). 
    Contra essa decisão, aduz interposto recurso ordinário, em que questionada a abrangência territorial da sentença e os contornos da condenação. 
    Relata que, a despeito de suas razões recursais, o feito foi incluído na pauta de julgamento do dia 22.7.2020, em descumprimento à determinação de suspensão exarada nos autos do RE 1.101.937-RG (Tema 1.075).
    Dessume, para obtenção de efeito suspensivo ao recurso ordinário, manejada a Ação Cautelar antecedente nº 0000455-63.2020.5.10.000. Todavia, o pedido foi indeferido, ocasião em que a autoridade reclamada, cumprindo determinação da Corregedoria-Geral da Justiça do Trabalho, prestou esclarecimentos no sentido de que não cumpriria a determinação de sobrestamento relativa ao Tema 1.075. 
    O reclamante pleiteia a procedência da ação, a fim de que sejam suspensos os autos da ação civil pública de origem até o julgamento do paradigma pelo Supremo Tribunal Federal.
    3. A medida liminar foi deferida pelo Ministro Dias Toffoli, no exercício da Presidência, com a finalidade de suspender a tramitação do processo de origem até o julgamento final do tema submetido à repercussão geral ou até novo pronunciamento desta Suprema Corte.
    4. Informações prestadas pela autoridade reclamada.
    5. O Ministério Público Federal apresentou contestação. Assevera que a eficácia erga omnes e ultra partes da coisa julgada nas ações civis públicas há de ser fixada nos termos do previsto no Código de Defesa do Consumidor, em função do tipo de pretensão metaindividual objetivada, fazendo-se o discrímen entre os danos local, regional e nacional. Defende que a autoridade reclamada examinou a questão de direito laboral subjacente sob perspectiva infraconstitucional, solucionando o aparente conflito de normas para afastar a incidência da Lei da Ação Civil Pública e acolher a regência do Código de Defesa do Consumidor. Requer, uma vez declarada a inconstitucionalidade do art. 16 da LACP, seja imediatamente autorizada a retomada do regular processamento da demanda de origem.
    6. O Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos Bancários de Brasília requer a habilitação nos autos como assistente simples, na forma do art. 138 do CPC, bem como a desconsideração da medida liminar concedida pelo Ministro Dias Toffoli na qualidade de Presidente desta Suprema Corte, para que seja restabelecido o processamento da Ação Civil Pública nº 0000253-87.2014.5.10.0003 perante o Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região . 
    É o relatório.
    Decido.
    1. De início, defiro a admissão do Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos Bancários de Brasília nestes autos, na condição de assistente simples, uma vez que também foi admitida sua participação no processo subjacente. Nos termos do art. 119, parágrafo único, do CPC, o assistente simples recebe o processo no estado em que se encontra, portanto, deve o Sindicato ser intimado regularmente dos próximos atos processuais para se manifestar. 
    2. A reclamação constitucional, prevista nos arts. 102, I, “l”, e 103-A, § 3º, da Constituição Federal, é cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, desobediência à súmula vinculante ou descumprimento de autoridade de decisão proferida no exercício de controle abstrato de constitucionalidade ou em controle difuso, desde que, neste último caso, se cuide da mesma relação jurídica e das mesmas partes. 
    3. A questão jurídica objeto da presente reclamação consiste na violação da ordem de suspensão proferida nos autos do RE 1.101.937-RG (Tema 1.075).
    4. No RE 1.101.937 (Tema 1.075), reconhecida a repercussão geral do debate relativo à “constitucionalidade do art. 16 da Lei 7.347/1985, segundo o qual a sentença na ação civil pública fará coisa julgada erga omnes, nos limites da competência territorial do órgão prolator” (DJe de 27.2.2020). O Ministro Alexandre de Moraes, Relator, determinou a suspensão dos processos que versem a matéria, nos termos do art. 1.035, § 5º, do Código de Processo Civil (DJe de 24.4.2020).
    5. Em 07.5.2020, o Min. Alexandre de Moraes, ao julgar embargos de declaração no paradigma em apreço, destacou que 
    “serão suspensos os processos nos quais esteja pendente de deliberação a aplicação do art. 16 da Lei 7.347/1985.
    A diretriz vale para processos em qualquer grau de jurisdição; seja qual for a fase em que estejam (conhecimento, cumprimento de sentença, ou execução); independentemente da matéria em discussão; individuais ou coletivos.
    Agora, uma observação se faz necessária: os processos em que tal questão não tenha sido invocada, ou sobre a qual já exista decisão preclusa, evidentemente não devem ser paralisados.
    Reitere-se: a ordem de suspensão também alcança processos em fase de cumprimento de sentença, ou de execução, além de ações rescisórias – DESDE QUE, NESSES ESPECÍFICOS PROCEDIMENTOS, TENHA SIDO SUSCITADA A APLICAÇÃO DO ART. 16 DA LEI 7.347/1985, E QUE ESTA QUESTÃO AINDA NÃO ESTEJA DEFINITIVAMENTE RESOLVIDA.
    Finalmente, é permitido aos órgãos julgadores decidir a incidência do art. 16 da Lei 7.347/1985, desde que a fundamentação seja alheia aos argumentos colocados em jogo neste leading case. Exemplificativamente: a alegação é intempestiva, ou preclusa.
    Excetuadas estas motivações, absolutamente estranhas ao que se discute neste RE com repercussão geral, cabe enfatizar, pela última vez: não deve prosseguir qualquer processo em que tenha sido aventada a aplicabilidade, ou não, do art. 16 da Lei 7.347/1985, se tal ponto estiver na expectativa de solução definitiva”.
    5. A autoridade reclamada prestou as seguintes informações acerca do ato reclamado: 
    “O Ministério Público do Trabalho propõe Ação Civil Pública em desfavor do Banco Santander (Brasil) S/A, distribuída à 3ª Vara do Trabalho de Brasília (Processo nº 0000253-87.2014.5.10.0003), na qual denuncia práticas generalizadas de assédio moral e de discriminações perpetradas pelos prepostos da entidade bancária aos seus funcionários e aos que foram incorporados do Banco Amro Real S/A, Banespa e Meridional. 
    Como meio de prova, o ilustre Parquet colaciona depoimentos colhidos de inquéritos e reclamações trabalhistas instaurados nos Estados de São Paulo (2ª Região), Minas Gerais (3ª Região), Pará (8ª Região), Pernambuco (9ª Região), Paraíba (13ª Região), Goiás (18ª Região), e Distrito Federal (10ª Região). 
    O Ministério Público do Trabalho postula o implemento de política a inibir práticas vexatórias e humilhantes; a realização de palestras sobre comportamento discriminatório e assédio moral; pagamento de dano moral coletivo e imposição de astreintes. 
    Em nova Ação Civil Pública (Processo nº 0000342- 81.2017.5.10.0011), distribuída por prevenção ao Juízo da 3ª Vara do Trabalho de Brasília/DF, o Ministério Público do Trabalho denuncia o Banco Santander (Brasil) S/A pela prática de assédio moral organizacional e estipulação de metas abusivas. 
    O autor fundamenta sua pretensão no auto de infração 20.985.100-7, em relatório técnico psicológico realizado nas agências do Estado de Santa Catarina, bem como em diversos acórdãos prolatados por diversos Regionais Trabalhistas e pelo Colendo TST. 
    O MPT postula que o demandado se abstenha de impor metas abusivas; reduzir o volume de metas e produtos bancários impostas aos empregados; abster de aumentar as metas anuais em percentual superior a 10%; instituir metas trimestrais; abster de adotar metas por área operacional e abster de estipular produtividade negativa. E, por fim, postula a incidência de multa diária de R$500.000,00 em caso de inadimplência e indenização por dano moral coletivo no valor de R$460.000.000,00, além da proibição de contratar com o Poder Público pelo prazo de dez anos, caso reiteradas as irregularidades. 
    As ações civis públicas foram julgadas parcialmente procedentes e encaminhadas a este egrégio Décimo Regional do Trabalho por força dos recursos ordinários interpostos pelo Banco Santander (Brasil) S/A. 
    Nos recursos ordinários, o reclamado solicita, pela via petitória, a concessão de efeito suspensivo. 
    Todavia, antes do efetivo exame da matéria, o reclamado ajuíza as tutelas cautelares antecedentes 0000450-41.2020.5.10.0000 e 0000455-63.2020.5.10.0000, visando a concessão do efeito suspensivo aos recursos ordinários interpostos nas ações civis públicas 0000342-81.2017.5.10.0011 e 0000253-87.2014.5.10.0003, respectivamente. 
    Para concessão do pedido de efeito suspensivo, o reclamado pondera que as tutelas inibitórias são contrárias à legislação sobre o tema, gerando insegurança jurídica advindas de possíveis excessos na aplicação sumária da sentença monocrática. [...]
    Em decisão monocrática, indeferi o efeito suspensivo aos recursos, ressaltando que a dinâmica processual trabalhista admite a interposição de recurso ordinário meramente com efeito devolutivo, sendo excepcionais as hipóteses de concessão de efeito suspensivo (CLT, art. 899). Entre os casos excepcionais à concessão do efeito suspensivo estão o agravo de petição, quanto à parte incontroversa (CLT, art. 897); o recurso de revista (CLT, art. 896); e o recurso ordinário em dissídio coletivo (CLT, art. 899).. E conclui, no caso em testilha, que a pretensão inicial se assenta em medidas protetivas do empregado, no intento de obstar práticas discriminatórias e de assédio moral, ao amparo dos artigos 7º, XXII; 200, VIII, e 225, da Constituição Federal. 
    Em análise perfunctória, a sentença não apresenta mácula a torná-la nula ou irregular sob os prismas de fato e de direito. Sobre outro aspecto, não há como prevalecer o argumento de que a alteração de comportamento empresarial no trato com seus empregados possa trazer tamanho prejuízo ou incerteza. 
    Não se olvide que a implementação de nova política gerencial evitará o dispêndio com multas, indenizações trabalhistas e demais despesas processuais e advocatícias, além, é claro, de garantir aos empregados o inegável direito à dignidade do ser humano, à saúde e ao meio ambiente laboral hígido. 
    [...]
    O Banco Santander interpõe agravos internos contra as decisões monocrática proferidas. 
    Porém, antes do exame dos agravos internos pela Primeira Turma do TRT 10ª Região, o Banco Santander ingressa, perante a Corregedoria-Geral, com as Correições Parciais 1000808- 65.2020.5.00.0000 e 1000819-94.2020.5.00.0000. 
    O Exmo. Corregedor-Geral da Justiça do Trabalho, Ministro Aloysio Corrêa da Veiga, deferiu a liminar postulada na CorPar 1000808-65.2020.5.00.0000, para conceder efeito suspensivo ao Agravo Regimental interposto na Tutela Cautelar Antecedente nº 0000450-41.2020.5.10.0000, alusiva à Ação Civil Pública 0000342-81.2017.5.10.0011, tendo por consequência a suspensão dos efeitos das medidas a serem implementadas a partir de 01/07/20, tão somente até o exame da matéria pelo órgão jurisdicional competente, correspondente ao julgamento do agravo regimental aludido. 
    Em relação à CorPar 1000819-94.2020.5.00.0000, referente à Tutela Cautelar Antecedente nº 0000455 o Exmo. Ministro Corregedor Aloysio Corrêa da Veiga entendeu por bem converter o feito em diligência para a designação de audiência de conciliação com o intuito de promover a composição entre as partes, inclusive com manifestação expressa sobre o Tema 1.075 do Excelso STF. 
    Vale notar que não houve determinação expressa para imediato sobrestamento do feito por força do Tema em análise no STF. Seguindo as diretrizes traçadas pelo Exmo. Ministro Corregedor, no dia 14 de julho próximo passado, foi realizada audiência entre as partes, na qual fez constar os seguintes termos: 
    [...]
    Inicialmente, registra o Desembargador Relator que a presente audiência tem por finalidade a tentativa de conciliação entre as partes, conforme determinação do Exmo. Ministro ALOYSIO CORRÊA DA VEIGA, Corregedor-Geral da Justiça do Trabalho, nos seguintes termos (ID.35fd952): 
    '(...) Assim, diante da sensibilidade e da importância da questão, e visando melhor instruir o feito, CONVERTO O FEITO EM DILIGÊNCIA para determinar que, no prazo de 5 (cinco) dias, seja designada audiência de conciliação com o fito de promover a composição entre as partes, recomendando-se que sejam direcionados esforços para a obtenção de solução que contemple os dispositivos legais aplicáveis à matéria e as decisões do Supremo Tribunal Federal que envolvem o tema debatido, indicando expressamente se o Tema de repercussão geral número 1.075 do STF, que contou com determinação de suspensão nacional dos processos correlatos, se aplica ao presente caso, com o registro de tais questões em ata, além das propostas formuladas e demais fatos que sejam relevantes a tentativa de composição. A data da audiência designada deverá ser informada a esta Corregedoria Geral da Justiça do Trabalho, bem como, posteriormente, o seu resultado, com o envio da cópia da ata lavrada no referido ato, com urgência." (destaquei parcialmente) 
    [...] o Des. Relator assim decidiu quanto a determinação específica do Ministro Corregedor: 
    Quanto à indicação expressa, determinada na decisão da Correição Parcial 1000819-94.2020.5.00.0000, se o Tema de repercussão geral número 1.075 do STF, que contou com determinação de suspensão nacional dos processos correlatos, se aplica ao presente caso, esclareço o seguinte: 
    COMPETÊNCIA. ABRANGÊNCIA. 
    Consoante dispõe o artigo 93 da Lei nº 8.078/1990, o foro competente para ajuizar ação civil pública é o do lugar onde ocorreu o dano, quando este é âmbito local, e da capital do estado ou do Distrito Federal, quando é de âmbito regional ou nacional. 
    Nos termos da Orientação Jurisprudencial nº 130 da SDI2, "para a fixação da competência territorial em sede ação civil pública, cumpre tomar em conta a extensão do dano causado ou a ser reparado, pautando-se pela incidência analógica do artigo 93 do Código de Defesa do Consumidor. Assim, se a extensão do dano a ser reparado limitar-se ao âmbito regional, a competência é de uma das Varas do Trabalho da Capital do Estado; se for de âmbito suprarregional ou nacional, o foro é o do Distrito Federal". 
    [...]
    No caso em apreço, os danos e respectivas reparações reivindicadas pelo Ministério Público do Trabalho se relacionam a prática generalizada de assédio moral e de discriminação, praticados por prepostos e gestores do banco com relação aos demais empregados, em diversas agências e cidades. Por simples raciocínio, não se mostra coerente estabelecer metodologia de tratamento destinada a empregados de determinadas regiões em detrimentos de outros empregados de regiões diferentes, mas que atuam na mesma entidade bancária, de abrangência nacional. Neste caso, a prática de assédio indicada atinge todos os estabelecimentos bancários do reclamado, sendo noticiados casos de assédio e cobrança exagerada em diversas localidades. 
    O julgamento da ação civil pública diz respeito a situação vivenciada nos quadros funcionais, decorrente de política empresarial a nível nacional, cuja revisão pleiteada pelo autor atinge a todos os empregados. Neste contexto, não há falar em violação ao disposto no artigo 16 da Lei nº 7.347/1990, pois em consonância com os termos do art. 93/CDC e da OJ 130/SDI2/TST. 
    Portanto, entendo que o 'Tema de repercussão geral número 1.075 do STF' não se aplica ao presente caso. 
    Concedida a palavra para outras considerações, assim se manifestaram os presentes: 
    [...]
    Na oportunidade, informo que as determinações do Exmo. Corregedor-Geral da Justiça do Trabalho, Ministro Aloysio Corrêa da Veiga, foram integralmente cumpridas, com a realização de audiência conciliatória, bem como manifestação expressa desse Magistrado acerca do Tema nº 1.075/STF. 
    Destaco que o Ministro Corregedor concedeu o efeito suspensivo às Tutelas Cautelares Antecipatórias até o julgamento do agravo interno perante a Primeira Turma do TRT 10. 
    Todavia, considerada a proximidade das audiências de julgamento dos processos principais, previstas para o dia 22/7/2020, exerci o juízo de retratação para conceder o efeito suspensivo aos recursos ordinários interpostos pelo Banco Santander nos processos nºs 0000253-87.2014.5.10.0003 e 0000342-81.2017.5.10.0011, firmando as seguintes razões de convencimento: 
    "Por força da decisão proferida nos autos da CorPar - 1000819-94.2020.5.00.0000, de lavra do Ministro Aloysio Corrêa da Veiga, foi realizada audiência para tentativa conciliatória, a qual não logrou êxito (ID. c505006). 
    Todavia, coube a este Magistrado observar, na audiência realizada, que a questão de fundo é bastante delicada e merece atenção especial das partes em respeito à integridade física e moral dos empregados. Neste contexto, também pude vislumbrar potencial conciliação, onde se reconhece a necessidade de melhoria das práticas de cobrança de metas, identificando e excluindo os gestores responsáveis por abusos. No mesmo quilate, há o reconhecimento da adoção de "uma política recente e forte contra a prática do assédio", bem como a intenção de disponibilização ao MPT dos programas, termos, cursos e palestras realizadas. 
    Neste enfoque, convém ressaltar que o objetivo primordial desta Justiça Especializada é a proteção dos direitos trabalhistas e o amparo dos empregados, como parte integrante do processo produtivo, sendo certo que a autocomposição precede ao poder-dever jurisdicional na promoção da justiça e da paz social. Assim, considerados os princípios da autocomposição, celeridade e da economia processual, bem como a proximidade do julgamento da demanda principal, revejo meu posicionamento anterior para exercer o juízo de retratação e conceder efeito suspensivo ao recurso ordinário interposto pelo requerente até julgamento do processo".
      O contexto acima delineado mostra o estrito cumprimento das determinações da Corregedoria-Geral da Justiça do Trabalho. 
    Por fim, apesar do entendimento apresentado, não houve nenhuma decisão para sobrestamento ou não dos feitos em razão da análise do Tema 1.075/STF, preferindo este Magistrado declinar a questão ao exame do Órgão Colegiado competente. 
    Entretanto, ciente da presente Reclamação e da determinação para suspender a tramitação dos recurso ordinários interpostos nas ações civis públicas 0000342-81.2017.5.10.0011 e 0000253-87.2014.5.10.0003, retirei os processos da pauta de julgamento até ulterior decisão por esta excelsa Corte”. 
    7. Consoante emerge da transcrição, a autoridade reclamada consignou que não deve ocorrer a suspensão do feito, ainda que a matéria impugnada em recurso ordinário verse sobre a aplicabilidade do art. 16 da Lei 7.347/1985. Por esse motivo, a autoridade reclamada agendou o julgamento dos recursos ordinários acerca da temática.
    8. Nesse contexto, houve afronta ao quanto decidido no RE 1.101.937-RG (Tema 1.075), tendo em vista que no referido precedente foi vedado que os órgãos julgadores decidam acerca da incidência do art. 16 da Lei 7.347/1985. 
    9. Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, confirmo a liminar anteriormente concedida e julgo procedente o pedido para suspender a tramitação dos recursos ordinários interpostos na Ação Civil Pública nº 0000253-87.2014.5.10.0003, no Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região, até o julgamento final do Tema 1.075 ou até novo pronunciamento deste Supremo Tribunal Federal.
    10. À Secretaria Judiciária, para as devidas providências quanto à inclusão do assistente simples, conforme definido no item 1 desta decisão.
    Publique-se.
    Brasília, 10 de novembro de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora